Tribunal: STF
Processo: ARE 1488529
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 831, p. 1-14), assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, DESCRITO NO ART.121, §2º, INCISOS II E IV, COMBINADO COM ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO ARTIGO 1º DA LEI 8.072/90. RECURSO DEFENSIVO SUSCITANDO PRELIMINAR DE NULIDADE SOB A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NO MÉRITO, BUSCA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO E O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. A PRELIMINAR DE NULIDADE MERECE PRONTA REJEIÇÃO. MAGISTRADO DISPENSOU TESTEMUNHA QUE JÁ HAVIA SIDO INQUIRIDA EM JUÍZO, E AFIRMADO NÃO SE RECORDAR DOS FATOS INERENTES À ESTE PROCESSO, AS PARTES AQUIESCERAM DA SUA DISPENSA. A PARTIR DA PREMISSA DE QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA OU QUE PROTESTOU PELO REGISTRO EM ATA DA ALEGADA NULIDADE, É DE REMETER-SE À PRECLUSÃO DO TEMA, POR AUSÊNCIA DE TEMPESTIVO REGISTRO.QUANTO AO MÉRITO, HÁ PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, INCLUSIVE QUANTO ÀS QUALIFICADORAS, EXISTINDO CONTROVÉRSIA SOBRE OS FATOS OCORRIDOS, A REGRA QUE PREVALECE É A DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, DEVENDO O ACUSADO SER SUBMETIDO A UM JULGAMENTO POPULAR PARA QUE POSSA APRESENTAR, ENTÃO, SUAS TESES DEFENSIVASSENDO A PRONÚNCIA DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 831, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 837, p. 1-12) com alegação de “afronta aos princípios constitucionais de presunção de inocência e ampla defesa, insertos no artigo 5º, LV e LVII da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 836, p. 1-9). 



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 848, p. 1-10). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 857, p. 1-10), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 860, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.481.183/RJ (eDOC 895, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 900, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente